Tribunal: TJDFT
Processo: 0768247-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CUMPRIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SILÊNCIO DA VÍTIMA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de lesão corporal, consubstanciadas na declaração da vítima na fase extrajudicial e das testemunhas, somadas ao exame de corpo de delito e fotografias constantes dos autos, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser reformada a sentença absolutória.
2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima nos autos, ainda que não confirmada em juízo, assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas policiais e exame de corpo de delito.
3. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
4. A condenação do réu não viola as disposições do art. 155 do Código de Processo Penal, quando as provas orais produzidas em juízo reforçam os elementos colhidos na fase inquisitiva, em especial, o depoimento extrajudicial da ofendida.
5. Apelação conhecida e provida.